Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708641-27.2024.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES EXECUTADO: MARCOS D AVILA TEIXEIRA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora